Tribunal: TJDFT
Processo: 0717398-96.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA.
I – É inegável a ocorrência de cerceamento de defesa, visto que a alegação de que a vítima atravessou o sinal vermelho do semáforo da via em que trafegava somente pode ser comprovada mediante prova oral, uma vez que a perícia chegou ao local após a ocorrência do sinistro, não tendo, assim, presenciado o acidente.
II – A revelação dessa dinâmica é essencial à análise dos fatos, pois, se demonstrado que o apelado desobedeceu a ordem de parada obrigatória, terá atraído para si a culpa do acidente que o vitimou, afastando, assim, a responsabilidade civil das apeladas.
III - Destaque-se que o simples fato da colisão ter ocorrido após o semáforo e a faixa de pedestres correspondente não permite concluir que o apelado teria atravessado o sinal verde, ou que teria preferência no tráfego, uma vez que o veículo das apeladas também já tinha avançado o retorno, sendo, assim, imperiosa a oitiva das testemunhas do acidente para se apurar a dinâmica do sinistro.
IV – Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença anulada.